Tribunal: CARF
Processo: 19647.005792/2005-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA
Somente considera-se como não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo sujeito passivo, caso contrário tal ponto deve ser enfrentado e apreciado pelo julgador administrativo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS NOS AUTOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
Inexistirá desrespeito ao duplo grau de julgamento por supressão indevida de instância, sempre que as provas constantes dos autos forem suficientes para que os julgadores firmem seu convencimento e decidam, no mérito, favoravelmente ao contribuinte.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados da data de sua constituição definitiva, sendo inaplicável a prescrição intercorrente nos processos administrativos fiscais (Sumula CARF no 11).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA.
Somente mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. FATOS GERADORES ANTERIORES A LEI No 11.488/07. IMPOSSIBILIDADE.
Anteriormente a vigência da lei no 11.488/2007, a aplicação cumulativa da multa isolada pela falta de recolhimento do carnê leão e a aplicação de multa de ofício pelo lançamento do imposto devido quando do ajuste anual não encontravam respaldo na interpretação dos dispositivos do art. 44, I e § 1o, III da lei no 9.430/1996 à luz do disposto na Lei Complementar no 95/1998.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECLARAÇÃO RETIFICADORA. ENTREGA APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. (Súmula CARF no 33).

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.005792/2005-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.777 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
MAURO FONSECA GUIMARÃES E SOUSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA
Somente considera-se como não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo sujeito passivo, caso contrário tal ponto deve
ser enfrentado e apreciado pelo julgador administrativo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS NOS AUTOS.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
Inexistirá desrespeito ao duplo grau de julgamento por supressão indevida de
instância, sempre que as provas constantes dos autos forem suficientes para que
os julgadores firmem seu convencimento e decidam, no mérito, favoravelmente
ao contribuinte.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados
da data de sua constituição definitiva, sendo inaplicável a prescrição
intercorrente nos processos administrativos fiscais (Sumula CARF no 11).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
INOCORRÊNCIA.
Somente mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de
forma inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos
tributáveis auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. FATOS
GERADORES ANTERIORES A LEI No 11.488/07. IMPOSSIBILIDADE.
Anteriormente a vigência da lei no 11.488/2007, a aplicação cumulativa da
multa isolada pela falta de recolhimento do carnê leão e a aplicação de multa
de ofício pelo lançamento do imposto devido quando do ajuste anual não
encontravam respaldo na interpretação dos dispositivos do art. 44, I e § 1o, III
da lei no 9.430/1996 à luz do disposto na Lei Complementar no 95/1998.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.005792/2005-54
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.777 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.005792/2005-54

PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA. ENTREGA APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO
FISCAL.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. (Súmula CARF no 33).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar
deste lançamento a infração sobre a omissão de rendimentos recebidos e a multa isolada
aplicada.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), Thiago Buschinelli Sorrentino e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
O presente lançamento cuida de alterações (e-fls. 20), promovidas de ofício, pela
autoridade fiscal, nos valores declarados em DIRPF, pelo interessado, conforme discriminado
abaixo:
- Rendimentos recebidos de pessoa jurídica de R$ 50.799,33 para R$ 62.589,08,
resultando num acréscimo de R$ 11.789,75 da base de cálculo declarada originalmente; e
- Imposto de renda retido na fonte de R$ 10.914,65 para R$ 10.990,22, resultando
num acréscimo de R$ 75,57 do valor declarado originalmente.
Tais alterações de ofício resultaram na exigência de imposto de renda pessoa
física – suplementar (2904) no valor original de R$ 3.166,61; Multa de ofício no valor original
de R$ 2.374,95; e Multa isolada no valor original de R$ 2.590,00.
Da Impugnação
O interessado alegou o transcrito abaixo, conforme relatado pelo Acórdão de piso
(e-fls. 72):
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.777 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.005792/2005-54

- Que seguiu orientações obtidas do Plantão Fiscal da Delegacia da Receita Federal
no sentido de que os rendimentos escriturados em Livro-Caixa apenas deveriam ser
declarados quando tivessem retenção efetuada por fonte pagadora pessoa jurídica;
- Que intimado pela fiscalização apenas lhe fora solicitada a comprovação de
serviços prestados a pessoas jurídicas, o que foi providenciado;
- Que os rendimentos pagos pela Profertil S/A totalizam R$ 6.800,00 e não R$
4.300,00 apurados pela fiscalização, elaborando quadro demonstrativo;
- Que teria ocorrido um erro no preenchimento de sua declaração rendimentos, em
relação aos valores pagos pela empresa Geosistema Engenharia e Planejamento Ltda.,
uma vez que deixou de exclui-1o do montante constante do Livro-Caixa, acarretando
tributação em duplicidade. Também menciona ter incluído como rendimento tributável as
parcelas recebidas a titulo de 139 salário pagas pelas empresas Empreendimento
Hoteleiro Queiroz de Oliveira, Razoni Hotéis e Turismo Ltda., Suape Porcelanato S/A e
Expresso Food Com. de Alimentos Ltda., bem como teriam ocorridos erros aritméticos
nos meses de fevereiro e setembro; ' ' 5.5. relativamente à multa isolada cita o art. 106 do
Regulamento do Imposto de Renda e aduz que o §39 do art. 21 da Instrução Normativa
SRF no 15/2001 é inconstitucional por ferir o ordenamento jurídico;
- Afirma ainda que a multa isolada é descabida uma vez que já efetuara o
recolhimento do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual (DIRPF), justificando
que o pagamento do imposto se dá por homologação e traz ementas de diversos julgados
do Conselho de Contribuintes; e
- Requer, por fim, que o lançamento fiscal e a multa isolada sejam considerados
improcedentes, propugnando pelo restabelecimento de seu direito creditório de R$
2.982,99 e pelo acatamento de sua Declaração Retificadora, que anexa, devidamente
corrigida.
Do Julgamento em Primeira Instância
Abaixo, transcrevemos a ementa do Acórdão da instância de piso que julgou
procedente em parte o seu pedido:
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNE-LEÃO.
Relativamente aos rendimentos recebidos a partir de l9 de janeiro de 1997, é
cabível a exigência da multa isolada, incidente sobre o valor do imposto
mensal devido a título de carnê-leão e não recolhido nas datas previstas na
legislação de regência, independentemente de aqueles terem sido oferecidos à
tributação na declaração anual de ajuste e a(s) respectiva(s).cota(s) do imposto
apurado sido paga(s) no prazo legal.
MULTA
ISOLADA.
PERCENTUAL
A
SER
APLICADO;
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tratando-se de penalidade cuja exigência se encontra pendente de; julgamento,
aplica-se a legislação superveniente que venha a beneficiar o contribuinte, em
respeito' ao principio da retroatividade benigna, de tal sorte que a exigência da
multa isolada deve corresponder ao percentual de 50%, incidente sobre o valor
do imposto mensal devido a titulo de carnê-leão e não recolhido na data
prevista na legislação de regência.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.777 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.005792/2005-54

MATÉR1ANÃO CONTESTADA. EFEITOS.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO EXTEMPORÂNEA
A exclusão da espontaneidade do sujeito passivo, em razão do início de ação
fiscal contra este instaurada, alcança todos os atos anteriores o que significa
que as retificações efetivadas pelo contribuinte de atos anteriores à instauração
da fiscalização que irão influenciar na apuração das infrações - no caso a
retificação da Declaração de Ajuste Anual do IRPF- não serão mais
considerados como espontâneos, e, portanto, não poderão ser aceitos pela
fiscalização e nem pela autoridade julgadora.
Lançamento Precedente em Parte
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, inconformado com a decisão anterior, apresenta tempestivamente
recurso voluntário (e-fls. 60/63) a este Conselho, no qual, basicamente, replica as argumentações
promovidas em sua peça inicial.
Da Resolução de Diligência
Em 19/02/2020, os membros da 1a Turma Extraordinária da 2a Seção de
Julgamento do CARF, por unanimidade de votos, resolveu converter o julgamento do recurso
voluntário em diligência (e-fls. 128/136) para que a Unidade de Origem providenciasse o
seguinte:
1) Juntada aos autos dos documentos recepcionados pelo Sefis da DRF/Recife,
conforme recibo de entrega (e-fls. 80) ou, alternativamente, no caso de não lograr
êxito em localizar tais documentos, intimar o sujeito passivo para que seja
providenciada a sua reapresentação;
2) Juntada aos autos das DIRF que deram suporte ao lançamento de ofício,
conforme se infere do relato da autoridade lançadora (e-fls. 19);
3) Elaboração de relatório fiscal conclusivo discriminando os montantes
recebidos de pessoa jurídica e/ou pessoa física, pelo interessado, no ano-calendário
2000; e
4) Com base no item anterior, proceder a elaboração de novo demonstrativo de
apuração do imposto de renda, comparando os valores nele constantes com os do
respectivo auto-de-infração lavrado originalmente.
A Unidade de Origem não localizou os documentos citados no item 1) (e-fls.
139/140), por sua vez, em síntese, o interessado manifestou-se pela impossibilidade de
reapresentar os documentos solicitados (e-fls. 148/160).
Os itens 2) e 3) foram atendidos (e-fls. 164/166), ainda que parcialmente, e o item
4) restou prejudicado pela ausência do item 1).
Processo retornou ao CARF, em 16/03/2022, para continuidade.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.777 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.005792/2005-54

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Suposta Matéria Não Impugnada
O julgamento anterior consignou que o sujeito passivo não se insurgiu, desde o
início da lide, contra a glosa da pensão alimentícia judicial e a omissão de rendimentos
recebidos, nos seguintes termos (e-fls. 74):
14. Cumpre asseverar que o impugnante não se insurge a respeito dos
rendimentos recebidos da empresa Fertiliz S/A no valor de RS 7.489,00, o que permite
presumir a sua aceitação tácita em relação a esta parte do lançamento. Observe-se a
este respeito o art. 17 do Decreto n9 70.235, de 1972:
Preliminarmente, identifico que, s.m.j., houve um pequeno equívoco na
delimitação da suposta matéria não impugnada. Veja-se o constante no demonstrativo (e-fls. 19)
do auto de infração:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA ,
DECORRENTES
DE
TRABALHO
SEM
VINCULO
EMPREGATÍCIO,
RELATIVAMENTE AOS NÃO DECLARADOS RENDIMENTOS PAGOS PELA
PROFERFIL PROD. QUÍMICOS E FERTILIZ. S/A (RS 4.300,75) E POR SUAPE
PORCELANATO S/A (R$ 7.489.00: OBSERVA-SE QUE INTIMADO A
COMPROVAR MEDIANTE TERMO CONFORME CÓPIA ANEXA AO SEU
DOSSIÊ, O CONTRIBUINTE COMPARECEU, NÃO TENDO INCLUÍDO ENTRE
OS
DOCUMENTOS
APRESENTADOS
OS
COMPROVANTES
DOS
RENDIMENTOS.
Assim, deduzo por lógica, que o i. relator a quo, na verdade, concluiu que os
rendimentos recebidos de Profertil Prod. Químicos e Fertiliz. S.A., no valor de 4.300,75, não
foram impugnados.
Contudo, não consegui vislumbrar qual parte da peça impugnatória levou o
julgador de piso a entender que o sujeito passivo concordou com aquela parcela do lançamento.
Retornando aos argumentos expendidos na inicial (e-fls. 3/8), não identifico
nenhuma manifestação expressa ou implícita de concordância, por iniciativa do interessado,
relativa à qualquer parcela do lançamento.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.777 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.005792/2005-54

Na verdade, ele informa que foi orientado por plantonista fiscal a “destacar” os
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas somente quando houvesse sofrido retenção na fonte.
Ou seja, sua linha de defesa está calcada na tese de que todos os rendimentos auferidos foram
declarados, sendo que alguns recebimentos oriundos de pessoa jurídica (sem retenção de IR pela
fonte), foram incluídos/declarados no informe destinado ao Livro Caixa. (Rendimentos
Tributáveis Recebidos de Pessoas Físicas e do Exterior).
Pelo mesmo motivo (totalidade dos rendimentos recebidos serem oriundos de
serviços advocatícios prestados a pessoas jurídicas), entende ser improcedente a aplicação da
multa isolada.
Portanto, conheço integralmente a parte do recurso voluntário que contesta a
infração sobre omissão de rendimentos.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos de Profertil Produtos
Químicos e Fertilizantes S.A., no valor de R$ 4.300,75 e de Suape Porcelanato S.A., CNPJ no
01.616.674/0001-88, no valor de R$ 7.489,00 e a multa isolada remanescente pelo não
recolhimento de carnê-leão, no valor de R$ 1.726,69.
Da Preliminar
Da Prescrição Intercorrente
Ao ser intimado durante o procedimento de diligência, determinado por esta
Turma Extraordinária, o interessado manifesta entendimento de que, sobre este procedimento
administrativo fiscal, haveria incidido a prescrição intercorrente devido a manifesta ausência de
ação deste órgão estatal por mais de cinco anos.
Em que pese assistir razão ao sujeito passivo quanto ao seu descontentamento
pelo elevado tempo aguardando o resultado da lide administrativa, esclarecemos que, segundo o
artigo 174 do CTN, a ação de cobrança do crédito tributário somente prescreve após
transcorridos cinco anos, a contar da data de sua constituição definitiva, in verbis:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Contudo, quando o contribuinte optou por discutir, em sede administrativa, este
lançamento ele deu início a fase litigiosa do procedimento fiscal, suspendendo a exigibilidade do
crédito tributário, tudo de acordo com o artigo 14 do Decreto no 70.235/72 e com o artigo 151 do
CTN,
Decreto no 70.235/72
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Lei no 5.172/76
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.777 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.005792/2005-54

...
III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
Este fato impediu a ação de cobrança por parte da Administração Pública.
Em outras palavras, o prazo prescricional desta lide somente fluirá após a prolação
de decisão administrativa definitiva para a qual não caiba recurso ou o mesmo não seja
interposto.
Além disso, é pacífico no CARF que no processo administrativo fiscal não se
aplica a prescrição intercorrente, conforme dispõe o enunciado de sua Súmula no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Sem razão o interessado neste ponto.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos Recebidos
Inicialmente vemos que motivação para o lançamento foi a omissão de
rendimentos (e-fls. 19) decorrentes do trabalho sem vínculo empregatício, sendo que tais
documentos foram lastreados em DIRF apresentadas e, considerando ainda, que entre os
documentos apresentados pelo contribuinte não constaram comprovantes de rendimentos.
O sujeito passivo, em sua peça recursal apresentou, quanto a este tópico, em
síntese, os seguintes argumentos :
...
2.2. Quando Intimado pelo Serviço de Fiscalização para comprovar os
rendimentos declarados, somente foram exigidos os contratos de serviços mantidos
junto a empresas pessoas jurídicas, o qual foi atendido plenamente.
2.3. Assim sendo, a declaração de rendimentos foi devidamente preenchida sem
nenhuma omissão de rendimentos recebidos dos clientes, na sua maioria de contratos
de advocacia trabalhista realizado com empresas, destacando-se na declaração os
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas nos quais houve retenção na fonte
conforme observadas na presente peça declaratória, incluindo os demais rendimentos
no informe destinado ao Livro Caixa.
...
Juntou, ainda, comprovante de entrega de documentos (e-fls. 80) que atesta o
recebimento, entre outros documentos, de 10 (dez) contratos para prestação de serviços
advocatícios.
Considerando que tais documentos não constavam dos autos e que estes seriam as
provas documentais de que os serviços prestados pelo interessado, eminentemente, foram
prestados à pessoas jurídicas, comprovando, assim, sua tese de equívoco no lançamento destas
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.777 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.005792/2005-54

informações e que não haveria, de fato, omissão de rendimentos apenas erro na classificação dos
respectivos rendimentos.
Com efeito, os membros desta Turma resolveram converter o julgamento em
diligência (e-fls. 199/127) a fim de que os autos fossem instruídos com tais documentos medida
que mostrou-se infrutífera, tendo em vista que a Unidade de Origem não logrou êxito em
localizar o dossiê (e-fls. 130/131) que, provavelmente, conteria os documentos entregues pelo
contribuinte.
Ressaltamos, também, que o contribuinte manifestou, em resposta a Termo de
Intimação, a impossibilidade de reapresentação dos referidos documentos por terem sido
deteriorados por infiltração causada por fortes chuvas.
Analisando o caso, entendo que sobre o lançamento pairam fundadas dúvidas
acerca da certeza das omissões nele aferidas. Dúvidas que poderiam ser melhor avaliadas com a
análise dos contratos extraviados pelo Serviço de Fiscalização da DRF em Recife.
Como visto o suporte deste lançamento são os valores apresentados em DIRF
pelas fontes pagadoras que não encontraram eco no campo de rendimentos tributáveis recebidos
de pessoas jurídicas na DIRPF original, apresentada pelo contribuinte.
Na verdade, o sujeito passivo não nega tais recebimentos, mas questiona,
frontalmente, sua omissão, pois, segundo ele, tais rendimentos teriam sido declarados no campo
de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas e do exterior.
Vemos, também, que o interessado apresenta em sua defesa planilha (e-fls. 9)
discriminando os recebimentos oriundos de pessoas jurídicas que teriam sido declarados no
quadro dos rendimentos recebidos de pessoas físicas, bem como um resumo mensal de seu livro
caixa (e-fls. 90/94).
Embora tenha validade o argumento de que outros elementos de prova poderiam
ter sido apresentados pelo interessado a fim de corroborar sua tese, considero que os contratos de
serviços prestados, seriam elementos probatórios importantes para trazer luz a esta lide
administrativa e, evidentemente, o recorrente não deve ser responsabilizado pelo seu extravio.
No fim, entendo que a base deste lançamento (DIRF) foi abalada pelos
argumentos expendidos pela defesa, bem como o extravio de provas apresentadas pela defesa o
fragiliza.
Como já dito, pairam em mim fundadas dúvidas sobre a assertividade deste
lançamento que, no fim das contas, somente conta a seu favor as informações prestadas em DIRF
que apesar de não estarem sendo diretamente contraditadas pelo sujeito passivo, demonstra
argumentação crível de equívoco nos lançamentos efetuados em sua DIRPF, portanto invoco o
contido no artigo 112 do CTN em benefício do interessado, in verbis:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta- -
se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I – à capitulação legal do fato;
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.777 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.005792/2005-54

II – à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus
efeitos;
III – à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV – à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Por todo o exposto, voto pela exoneração integral da infração de omissão de
rendimentos.
Adicionalmente, informamos que não ignoramos que parcela da omissão de
rendimentos não foi devidamente apreciada pela primeira instância, em função de ter sido
considerada como não impugnada.
Contudo, entendo que, no presente caso, não há necessidade de devolver a matéria
para pronunciamento do órgão de piso, a fim de evitar a supressão de duplo grau de jurisdição.
É notório que tal princípio visa, primordialmente, garantir aos contribuintes a
ampla defesa e pleno exercício do contraditório, seja para a produção de provas ou para
oportunizar manifestações acerca de questões de seu interesse.
Entretanto, tal retorno pode ser dispensado quando, o mérito, puder ser decidido
em favor do contribuinte. Entendimento extraível da leitura do §3o, do artigo 59, do Decreto no
70.235/72, donde pode-se, inclusive, inferir a superação de nulidades processuais:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Assim, quando as provas estiverem nos autos e, com base nelas, o julgador puder
firmar seu convencimento a favor do contribuinte, não há que se falar em supressão de instância.
Da Aplicação da Multa Isolada
Pelo exposto no ponto anterior, entendo que fica prejudicada a infração aplicada
pela falta de recolhimento de carnê leão, pois acatei a tese de defesa que os lançamentos apostos
no quadro de rendimentos oriundos de pessoa física e do exterior informados na DIRPF original,
eminentemente, são oriundos de pessoa jurídica sendo que os eventuais valores residuais não
superariam os limites mensais de isenção da época de ocorrência dos fatos geradores.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.777 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.005792/2005-54

Ademais, a Súmula no 147 deste Conselho firma o entendimento de que não é
possível que sejam aplicadas multas de ofício e isoladas de forma concomitante, como nestes
autos, anteriormente à mudança introduzida pela Lei no 11.488/2007, in verbis:
Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Assim, voto pela exoneração da multa isolada aplicada.
Da Declaração Retificadora Entregue Após o Início do Procedimento Fiscal
Relativamente sobre o ponto de considerar os valores informados em sua DIRPF
retificadora.
Conforme já exposto pelo julgamento anterior, a entrega de declaração
retificadora após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o
lançamento de ofício este é o teor da Súmula CARF no 33 que trata especificamente deste
assunto, in verbis:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar arguida, e no
mérito DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para afastar deste lançamento a infração sobre a
omissão de rendimentos recebidos e a multa isolada aplicada.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.777 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.005792/2005-54

Fl. 181
DF CARF MF
Original